Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001879-07.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 10.671.726/0001-00 (EMBARGANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), FLORENCIO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 448.135.381-34 (EMBARGANTE), ROSYMEIRY DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 945.411.321-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa executada contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão que afastou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência, fundamentada no art. 1o da Lei Estadual no 10.496/2017, diante de débito inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao momento de aferição do valor da dívida para aplicação do limite de 160 UPF/MT e à validade da isenção de ônus sucumbenciais quando o valor da CDA inicial supostamente superaria tal teto.

III. Razões de decidir

3. Não se evidenciam omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara e coerente a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários.

4. A insurgência da embargante revela apenas inconformismo com a decisão colegiada, pretendendo rediscutir matéria já decidida, em desconformidade com os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC para a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, ausentes os vícios de omissão, contradição ou erro material exigidos pelo art. 1.022 do CPC. 2. A desistência de execução fiscal com fundamento em valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, não impõe ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, quando ausente resistência indevida da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; L. Estadual no 10.496/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Emb. Decl. Cível no 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, 2a C. de Dir. Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia afastado integralmente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal extinta por desistência fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017.

O acórdão manteve o entendimento de que, tratando-se de valor inferior a 160 UPF/MT (o débito total era de R$ 799,66, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio), a desistência da execução fiscal pelo Estado configura opção administrativa que não gera ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários.

Com base nos embargos de declaração interpostos, a PLUMMA EMBALAGENS LTDA argumenta que o acórdão contém omissão e contradição porque se fundamentou em valor da CDA formado posteriormente à desistência da ação pelo Estado. A empresa sustenta que, no momento em que o Estado desistiu do processo, o valor efetivamente cobrado era muito superior ao limite de 160 UPF/MT estabelecido pela Lei Estadual no 10.496/2017.

A embargante alega que a decisão recorrida ignorou a realidade fática demonstrada após a juntada da última versão da CDA pelo Estado, deixando de enfrentar evidências materiais detalhadamente apresentadas. Segundo a empresa, o Estado não poderia beneficiar-se da isenção de honorários prevista na referida lei, pois desistiu da execução sem amparo legal, quando o montante cobrado excedia consideravelmente o teto permitido.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que os embargos de declaração devem ser rejeitados por não haver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Argumenta que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada, usando o recurso como tentativa imprópria de reforma do julgado. Citando jurisprudência do STJ, sustenta que embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, requerendo assim a manutenção integral da decisão recorrida (Id. 280934885).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PLUMMA EMBALAGENS LTDA – ME
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno e manteve decisão que isentou o Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência. O fundamento foi que, sendo o débito de R$ 799,66 inferior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual no 10.496/2017, a desistência constituiu opção administrativa que não gera ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclarála, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Analisando-se a insurgência recursal veiculada nos presentes embargos declaratórios, constata-se que o cerne da controvérsia reside na suposta contradição do decisum colegiado quanto em saber se o
Estado poderia desistir da execução fiscal
com base no limite de
160 UPFs
,
mesmo quando o valor da dívida, à época da desistência, superava esse teto
.

O acórdão analisou detalhadamente os argumentos e como sabido, não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante. A tentativa de reabrir discussão sobre questões já resolvidas, sem demonstrar efetivo vício que justifique a integração do julgado, revela mero inconformismo com o resultado, situação que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo incólume a decisão colegiada atacada. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025